Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMISSIONÁRIA DE ESPAÇO PÚBLICO EM FEIRA DISTRITAL. COBRANÇAS REALIZADAS POR ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. TAXA DE RATEIO E TAXA ASSOCIATIVA. DISTINÇÃO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. INEXIGIBILIDADE DA TAXA ASSOCIATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC/02. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DAS TAXAS DE RATEIO APÓS 2017. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DANOS MORAIS. FECHAMENTO DO BOX. ATO IMPUTÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ASSOCIAÇÃO RÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Distrital no 4.748/2012, vigente à época dos fatos narrados na inicial, o pagamento da taxa de rateio destinada à cobertura das despesas comuns da feira é obrigatório a todos os permissionários, independentemente de associação, sendo inexigível, contudo, a taxa de natureza associativa daqueles que não ostentam a condição de associado.
2. Correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da taxa associativa, determinar a discriminação das cobranças relativas à taxa de rateio e reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02.
3. Inexistente interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição, porquanto a pretensão autoral foi integralmente atendida na origem nesse aspecto.
4. A alegação de inexigibilidade das taxas de rateio posteriores a 2017, fundada na suposta inatividade do box, configura inovação recursal, por não ter sido deduzida na petição inicial, sendo inviável sua apreciação em sede de apelação, sob consequência de violação ao princípio da congruência e da estabilização da demanda.
5. Inviável a condenação por danos morais quando o alegado impedimento ao exercício da atividade comercial decorreu de ato imputável ao Distrito Federal, inexistindo prova nos autos do nexo causal entre a suposta conduta da associação Ré e o dano alegado.
6. Reconhecido o êxito parcial de ambas as partes, que foram igualmente vencedoras e vencidas na lide, correta a fixação da sucumbência recíproca e isonômica entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC/15.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.